Tribunal: STF
Processo: RE 334723
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO.
   ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO
   DESPROVIDO.
1. Não tendo sido declarada a
   inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal
   questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário
   interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição
   da República.
2. Agravo regimental desprovido.